Tribunal: TJDFT
Processo: 0710114-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710114-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS ROSAS DEGAUT PONTES AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO Indefiro o pedido de sustentação oral, pois o presente recurso não se insere nas hipóteses do art. 937 do CPC. Registre-se ademais que trata-se de requerimento extemporâneo, art. 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08.05.20, deste e. TJDFT. Brasília - DF, 8 de setembro de 2020e VERA ANDRIGHI Desembargadora